Tribunal: TRF3
Processo: 0000035-83.2019.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2018-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000035-83.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDERSON SILVA DE ATAIDE
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ BOATTO - SP109292-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000035-83.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDERSON SILVA DE ATAIDE
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ BOATTO - SP109292-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Trata-se de apelação criminal interposta por EDERSON SILVA DE ATAÍDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 289, §1o do CP.
Narra a denúncia (ID 265289234 – pag. 3/4):

“Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe que EDERSON SILVA DE ATAIDE, qualificado a fls. 4, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 18h, na rodov

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000035-83.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDERSON SILVA DE ATAIDE
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ BOATTO - SP109292-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000035-83.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDERSON SILVA DE ATAIDE
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ BOATTO - SP109292-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Trata-se de apelação criminal interposta por EDERSON SILVA DE ATAÍDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 289, §1o do CP.
Narra a denúncia (ID 265289234 – pag. 3/4):

“Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe que EDERSON SILVA DE ATAIDE, qualificado a fls. 4, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 18h, na rodovia Mal. Rondon, km 525, no município de Araçatuba, agindo livre, deliberada e conscientemente, guardava consigo duas cédulas de papel moeda no valor de R$ 50,00 que sabia serem falsas desde quando as obteve. Com efeito, na data e local do fato, EDERSON foi abordado pelos policiais militares rodoviários ora arrolados como testemunhas, que, em policiamento ostensivo, determinaram que o veículo que ele conduzia parasse. Em busca pessoal, encontraram as notas, cuja falsidade inferiram por possuírem o mesmo número de série. No veículo estava também Carlos Antonio dos Santos Júnior, que disse não ter nenhuma relação com as notas.
Na Delegacia, sem a assistência de advogado, mas depois de lhe serem assegurados os direitos constitucionais, inclusive o de se calar, EDERSON confessou ter comprado as notas na internet, por elas pagando R$ 50,00. Foram entregues pelo correio. Não repassou qualquer outra nota falsa. Carlos não tinha conhecimento das notas. Já havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.
Posto isso, é denunciado no art. 289, § 1o do Código Penal”.

Denúncia recebida em 22/02/2019 (ID 265289234 – pag. 5/6).
Após regular instrução, o Juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP proferiu a sentença ID 265289234 – pag. 154/162, por meio da qual condenou EDERSON SILVA DE ATAIDE pela prática do crime previsto no art. 289, §1o do CP, à pena de 3 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias multa no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato. Por fim, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais.
O réu interpôs apelação (ID 265289254). Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por ausência de dolo. Alega que o réu recebeu de boa-fé as notas falsas em uma feira, após trocar uma cédula de R$100,00 por duas de R$50,00. Pede a absolvição com fundamento no princípio do in
dubio pro reo
(ID 265289258).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 265289263).
Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República opinou pelo não provimento da apelação (ID 266474684).
É o relatório.
À revisão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000035-83.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: EDERSON SILVA DE ATAIDE
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ BOATTO - SP109292-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por EDERSON SILVA DE ATAÍDE.
Da materialidade – Art. 289, §1o do CP
A materialidade delitiva é incontroversa nos autos e está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 265289232 – pag. 10); laudo de perícia criminal federal no 050/2019 (ID 265289233 – pag. 82/87) e prova testemunhal produzida na fase extrajudicial (ID 265289232 – pag. 4/5) e em juízo (ID 265289234 – pag. 66).
Foram apreendidas 02 cédulas falsas de R$50,00 com mesmo número de série AB03553507. As notas estavam guardadas na carteira do apelante.
Da autoria e do dolo
Na fase extrajudicial, os policiais militares rodoviários Edman Silazaki de Oliveira e Valdenor Souza Rocha declararam que, durante policiamento ostensivo contra o tráfico de drogas na Rodovia SP Marechal Rondon, altura do km 525, deram ordem de parada e realizaram a abordagem de rotina nos ocupantes do veículo. Em poder de Ederson foram encontradas duas cédulas de R$50,00 falsas, com o mesmo número de série. O outro indivíduo, Junior, possuía um aparelho celular bloqueado pela operadora. Ederson disse que somente se manifestaria em juízo (ID 265289232 – pag. 4/5).
EDERSON foi interrogado pela autoridade policial. Declarou que comprou as notas falsas na Internet e as recebeu pelos Correios. Não introduziu cédulas falsas em circulação. Pagou R$50,00 pelas duas notas falsas. Carlos, que estava em sua companhia no momento da abordagem policial, não sabia da existência das cédulas falsas. Já foi condenado e cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas (ID 265289232 – pag. 6).
Na fase judicial, o policial militar rodoviário Valdenor Souza Rocha declarou que, durante fiscalização, encontraram duas notas falsas de R$50,00 com o mesmo número de série. Durante a abordagem, Ederson ficou nervoso. O outro indivíduo que estava no carro portava um celular bloqueado. As notas falsas tinham a aparência de notas verdadeiras.
Em juízo, Edman Silazaki de Oliveira declarou que o réu ocupava o banco de passageiro do veículo. Durante a abordagem Ederson apresentou nervosismo. Em busca veicular e pessoal foram encontradas duas notas falsas de R$50,00 com o mesmo número de série na carteira de Ederson. O outro ocupante do veículo portava um aparelho celular que constava como “bloqueado” no
site
da ANATEL. Indagado, o réu declarou informalmente que as notas haviam sido recebidas como troco em Valparaíso. Depois disso, Ederson afirmou que somente se manifestaria em juízo.
Em juízo, Carlos Antonio da Silva Junior declarou que estava no veículo com Ederson, quando houve a abordagem policial. Não sabia que Ederson guardava notas falsas na carteira. Não presenciou a conversa de Ederson com os policiais. Trabalha com Ederson na atividade de mecânica industrial.
As testemunhas arroladas pela defesa, Ivone e Noêmia, não presenciaram os fatos. Afirmaram que Ederson exerce ocupação lícita.
O réu foi interrogado em juízo. Declarou que antes da prisão em flagrante, trabalhava como mecânico e recebia R$14,50 por hora. Já cumpriu pena por tráfico de drogas. Estava trabalhando em uma usina em Valparaíso. No final do serviço, foi a um hotel e recebeu dinheiro de seu patrão. Saiu para jantar. Depois de jantar pediu para que uma moça, em uma feira, trocasse duas notas de R$50,00. Colocou as duas notas de R$50,00 na carteira. Naquele momento não percebeu que as notas eram falsas. No dia seguinte, no final do trabalho estava viajando sentido Lins/SP quando foi abordado. Os policiais apreenderam as duas notas falsas. Possuía outras notas verdadeiras para pagar o pedágio e para abastecer o veículo. Indagado sobre as declarações prestadas durante o interrogatório policial, quando afirmou que havia comprado as notas falsas pela Internet, o réu disse que “
ficou com medo, eu tava até tremendo
”. Afirmou que percebeu que as notas eram falsas, por isso separou as cédulas em um canto. Falou com seu patrão para que descontasse de seu salário. Não tinha intenção de repassar as notas falsas. Indagado sobre eventual pressão na delegacia, o réu afirmou que
“falaram para eu assinar rápido, que já iam me levar para a cadeia, aí eu falei isso daí”.
Pois bem.
Na fase extrajudicial EDERSON foi interrogado pela autoridade policial e afirmou que havia adquirido as duas notas falsas de R$50,00 na Internet e acrescentou que recebeu as cédulas pelos Correios.
Ocorre que, em juízo, o apelante retratou-se de sua confissão extrajudicial e atribuiu a mudança drástica de versão à pressão policial, que lhe causou forte medo.
Observo que, durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão em flagrante (23/01/2019), EDERSON estava acompanhado de advogado (Jorge Luiz Boatto – OAB/SP 109.292), com quem teve a oportunidade de conversar em local apropriado, garantindo-se a confidencialidade da entrevista. EDERSON foi expressamente indagado pelo Juízo sobre as circunstâncias em que a prisão e a apreensão foram realizadas. Além disso, constou da ata de audiência que seus direitos individuais foram garantidos e respeitados pela autoridade que realizou sua prisão (ID 265289233 – pag. 43).
Nessa esteira, eventual pressão policial poderia ter sido relatada ao Juízo durante aquele ato, que, aliás, foi designado para esse fim. Todavia, o réu não relatou qualquer ilegalidade por parte das autoridades responsáveis pela sua prisão e pelo interrogatório, não sendo demais salientar que EDERSON estava acompanhado de advogado.
Ademais, durante o interrogatório judicial, o réu afirmou que os policiais teriam lhe pressionado para que assinasse rapidamente o termo, e não para que mentisse sobre os fatos. Em nenhum momento, o apelante afirmou que não prestou aquelas declarações. Pelo contrário, na audiência realizada em juízo EDERSON afirmou “
falaram para eu assinar rápido, que já iam me levar para a cadeia, aí eu falei isso daí”.
Ademais, a versão dos fatos apresentada em juízo pelo apelante carece de verossimilhança. Inicialmente o réu afirmou que seu patrão lhe deu uma quantia em dinheiro para que jantasse. Depois de jantar, pediu para uma moça na feira para que trocasse duas notas de R$50,00 e essa moça lhe entregou as duas notas falsas de R$50,00, que foram apreendidas nos autos. Na verdade, a justificativa apresentada pelo réu sobre a origem das cédulas falsas chega a ser ilógica, pois ele teria trocado duas cédulas de R$50,00 por outras duas cédulas de R$50,00.
Outro ponto merece destaque. EDERSON afirmou que, depois de receber as duas cédulas de R$50,00 dessa moça, não percebeu a falsidade das cédulas e as guardou em sua carteira. Ocorre que, em outro momento em seu interrogatório, EDERSON afirmou que percebeu a inautenticidade das cédulas e as separou em um canto na carteira.
São muitas as inconsistências no interrogatório do réu.
Por outro lado, a prova testemunhal produzida nos autos demonstra, de forma segura, que o apelante, com plena ciência, guardou duas cédulas falsas de R$50,00. Os depoimentos prestados pelos policiais militares Edman e Valdenor são firmes e uníssonos no sentido de que, durante a fiscalização, o réu demonstrou nervosismo incomum e, logo em seguida, encontraram as notas em sua carteira.
Diante desse cenário, reputo suficientemente demonstrada a autoria e o dolo, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 289, §1o do CP.
Dosimetria
1a fase
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 4 anos e 1 mês de reclusão, por força do mau antecedente.
Extrai-se da sentença:

“o acusado possui antecedentes criminais, já tendo sido condenado em outros dois processos criminais, conforme certidões de fls. 179 e 181/183:
- autos n. 0006690-20.2011.8.26.0597, 1a Vara Criminal do Foro de Sertãozinho/SP, condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas. A sentença transitou em julgado para a acusação em 28/05/2018;
- autos n. 0006934-36.2017.8.26.0597, 11 Vara Criminal do Foro de Sertãozinho/SP, condenação pela prática do crime de receptação. A sentença já transitou em julgado tanto para o Ministério Público quanto para a defesa, em 07/03/2018.
A Certidão cartorária de fl. 180 refere-se à execução da pena imposta no último processo.
Considerando-se que o fato apurado nos presentes autos foi praticado em 22/01/2019, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória proferida nos autos n. 0006934-36.2017.8.26.0597, o réu é reincidente. Sendo assim, uma das condenações servirá à valoração dos antecedentes criminais (aquela dos autos n. 0006690-20.2011.8.26.0597), enquanto que a outra será valorada na segunda fase da dosimetria (reincidência - autos n. 0006934-36.2017.8.26.0597)”.

A condenação criminal definitiva nos autos no 0006690-20.2011.8.26.0597, que tramitaram perante a 1a Vara Criminal do Foro de Sertãozinho/SP, por fato ocorrido em 09/06/2011, com trânsito em julgado em 28/05/2018, configura mau antecedente (ID 265289234 – pag. 127). Pena-base mantida.
2a fase
Incidiram a agravante da reincidência (art. 63 do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), ambas na fração de 1/6.
O réu foi definitivamente condenado nos autos no 0006934-36.2017.8.26.0597, pela prática do crime de receptação (data do fato: 27/09/2017; trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa em 07/03/2018). A condenação não foi atingida pelo período depurador do art. 64, I do CP, portanto, é apta a configurar a reincidência.
Além disso, o apelante confessou os fatos na fase extrajudicial e a confissão foi utilizada como um dos fundamentos para embasar a condenação.
Na sentença, o magistrado aumentou a pena-base em 1/6, por força da agravante, e, em seguida, reduziu a pena em 1/6 pela atenuante. Mantenho o parâmetro utilizado na sentença, pois mais favorável ao réu do que a compensação dessas circunstâncias.
Assim, a pena intermediária foi fixada em 3 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão.
3a fase
Sem causas de aumento e de diminuição.
Pena definitivamente fixada em 3 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão.
De ofício, reduzo a quantidade de dias multa para o equivalente a 12 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal. A quantidade de dias multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena corporal e, por conseguinte, deve ser proporcional à mesma.
Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento à apelação da defesa e, de ofício, reduzo a quantidade de dias multa para 12 dias multa.
É o voto.

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 289, §1o DO CP. MOEDA FALSA. GUARDA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA QUANTIDADE DE DIAS MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO.
A materialidade delitiva é incontroversa nos autos e está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão; laudo de perícia criminal federal no 050/2019 e prova testemunhal produzida na fase extrajudicial.
Foram apreendidas 02 cédulas falsas de R$50,00 com mesmo número de série AB03553507. As notas estavam guardadas na carteira do apelante.
Na fase extrajudicial o recorrente foi interrogado pela autoridade policial e afirmou que havia adquirido as duas notas falsas de R$50,00 na Internet e acrescentou que recebeu as cédulas pelos Correios.
Ocorre que, em juízo, o apelante retratou-se de sua confissão extrajudicial e atribuiu a mudança drástica de versão à pressão policial, que lhe causou forte medo.
Durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão em flagrante (23/01/2019), o recorrente estava acompanhado de advogado, com quem teve a oportunidade de conversar em local apropriado, garantindo-se a confidencialidade da entrevista. O apelante foi expressamente indagado pelo Juízo sobre as circunstâncias em que a prisão e a apreensão foram realizadas. Além disso, constou da ata de audiência que seus direitos individuais foram garantidos e respeitados pela autoridade que realizou sua prisão
.
Ou seja, o réu não relatou qualquer ilegalidade por parte das autoridades responsáveis pela sua prisão e pelo interrogatório.
A versão dos fatos apresentada em juízo pelo apelante carece de verossimilhança, além de estar repleta de inconsistências.

Por outro lado, a prova testemunhal produzida nos autos demonstra, de forma segura, que o apelante, com plena ciência, guardou duas cédulas falsas de R$50,00.
Mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 289, §1o do CP.
Redução, de ofício, da quantidade de dias multa para o equivalente a 12 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal. A quantidade de dias multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena corporal e, por conseguinte, deve ser proporcional à mesma.
Apelação desprovida. de ofício, reduzida a quantidade de dias multa para 12 dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da defesa e, de ofício, reduzir a quantidade de dias multa para 12 dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.